Tribunal: TJDFT
Processo: 0706599-43.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS ANUAIS SUPERIORES A 12%. DECRETO No 22.626/1933 (LEI DA USURA). INAPLICABILIDADE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E IOF. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA
1. O contrato de financiamento de veículo firmado pelo autor/apelante com a instituição financeira ré deriva de Cédula de Crédito Bancário, título de crédito previsto pela Lei 10.931/2004, que possibilita a pactuação da capitalização de juros.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 592.377, ao concluir pela constitucionalidade do art. 5o da Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/2001 após a promulgação da Emenda Constitucional 32/2001, considerou válida e regular a previsão da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano (anatocismo) pelas instituições financeiras.
3. Segundo os enunciados 539 e 541 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, data da entrada em vigor da Medida Provisória 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, além de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4. Segundo disposto pelo enunciado 596 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, são inaplicáveis nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas integrantes do Sistema Financeiro Nacional as disposições do Decreto no 22.626/1933 às taxas de juros e outros encargos cobrados.
5. No caso, a capitalização e os limites dos juros, mensais e anuais, foram expressamente previstos no contrato firmado entre as partes respectivamente em 3,560% e 52,16%, juntamente à periodicidade da capitalização, ao valor da dívida, aos prazos para pagamento e aos encargos respectivos, tudo sob o prévio e inequívoco consentimento do apelante.
6. O STJ, no julgamento vinculante do REsp no 1.578.553/SP (Tema no 958), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso. O serviço de vistoria foi realizado e o consumidor não demonstrou que o valor cobrado se revela abusivo.
7. Quanto à tarifa de cadastro, “a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente", o STJ também reconheceu a sua validade, nos termos da Súmula no 566 e REsp- Repetitivo no 1.251.331/RS. Somente em casos de visível abusividade, a ser devidamente demonstrada pela parte, é que caberia a anulação e a repetição do indébito, o que não foi o caso dos autos.
8. Não se verifica ilegalidade na cobrança do IOF, pois foi devidamente prevista no instrumento contratual, sendo tal prática aceita pela jurisprudência deste eg. TJDFT. Precedentes.
9. Apelação cível conhecida e desprovida.